Tribunal: STF
Processo: Rcl 68483
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 323. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS COM BASE EM SENTENÇA NORMATIVA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO ACERCA DO INÍCIO DA PRODUÇÃO DE EFEITOS DA SENTENÇA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRATIVIDADE À NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    1. A discussão relativa à necessidade ou não de trânsito em julgado da sentença normativa para que esta possa produzir efeitos não foi debatida no julgamento da ADPF 323, no qual esta Corte vedou a concessão de ultratividade à norma coletiva.



    2. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.